Tribunal: TJDFT
Processo: 0727804-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL. REQUERIMENTO DE SEGUNDA PERÍCIA. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, não há falar em cerceamento do direito de defesa, pela não realização de segunda perícia, com fulcro no art. 480, caput, do CPC. No caso, o juízo de origem manifestou suficientemente conclusivo o laudo produzido judicialmente, não sinalizando dúvida sobre critérios ou resultado alcançado expert.
2. A discordância do assistente técnico da parte, notadamente quanto aos critérios eleitos pelo perito nomeado, a despeito do esforço argumentativo, não é apta a infirmar a convicção do juízo, de cuja formação aderiu à prova técnica produzida pelo perito judicial, dotada de imparcialidade, postura mais pertinente em casos similares à presente hipótese.
3. Apelação conhecida e não provida.